Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712925-31.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER PINTO DE ALENCAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o teor da decisão proferida em sede de liminar nos autos do HC no 989669 – DF (ID 73044957 - Págs. 401 a ID 73044957 - Pág. 406), remetam-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões/manifestação. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora